Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702232-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: HEMILTON BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO PAN S/A contra o ato judicial proferido nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de HEMILTON BARBOSA DOS SANTOS, consistente em determinar a comprovação de localização do veículo no local indicado, por meio de prova idônea, facultando-lhe, ainda, converter a demanda em execução ou desistir do feito. Manifeste-se o agravante quanto à admissibilidade do presente recurso para discussão do ato agravado, porquanto se trata de despacho de mero expediente que busca impulsionar o feito, conforme se infere do ID 52173249. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020 17:48:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator